Tribunal: TCU
Processo: 005.903/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão expediu determinações em sede de representação acerca de irregularidades no pagamento de funções gratificadas a empregados tendo em vista a ilegalidade de normativos que regem a matéria no âmbito da unidade jurisdicionada.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido pedido de reexame interposto por Companhia Nacional de Abastecimento contra o Acórdão 2129/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal do Tribunal de Contas da União que acompanhe o desdobramento de eventuais ações judiciais acerca das incorporações de funções concedidas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e, em caso de decisões favoráveis, instaure as correspondentes tomadas de contas especiais contra os gestores da empresa causadores do prejuízo ao Erário; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente.